Tribunal: TJES
Processo: 5029876-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029876-38.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: W. C. F. S.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. INAPLICABILIDADE DE PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por W. C. F. S. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00, por apreciação equitativa. A demanda tinha por objeto a realização de procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de osteomielite crônica de tíbia esquerda, utilizando o método de Ilizarov.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é aplicável o arbitramento dos honorários advocatícios com base no percentual previsto no art. 85, §3º, do CPC, em razão do valor da causa; (ii) analisar a adequação da fixação dos honorários por equidade, considerando o proveito econômico inestimável da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O proveito econômico da demanda, decorrente da realização de procedimento cirúrgico essencial à saúde do apelante, é juridicamente inestimável, não se aplicando a base de cálculo prevista nos §§3º e 4º do art. 85 do CPC.

4. A fixação dos honorários advocatícios por equidade está respaldada no §8º do art. 85 do CPC, aplicável em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), reforça a legitimidade do arbitramento equitativo em causas como a presente, nas quais não há benefício patrimonial imediato.

6. O valor fixado de R$ 1.500,00 é razoável e proporcional, em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico da demanda for inestimável, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

2. O arbitramento por equidade é aplicável em causas que não visem benefício patrimonial imediato, como ações de obrigação de fazer envolvendo direitos fundamentais à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2º, 3º, 4º e 8º; REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
W. C. F. S.
com vistas à reforma parcial de r. sentença de lavra do d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a liminar deferida, que havia determinado que o requerido, ora apelado, submetesse o autor ao procedimento cirúrgico para tratamento de OSTEOMIELITE CRÔNICA DE TÍBIA ESQUERDA PELO MÉTODO DE ILIZAROV UTILIZANDO A TÉCNICA DE TRANSPORTE ÓSSEO, cumprindo com a disponibilidade dos materiais listados em relatório médico. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Apelante insurge-se tão somente em relação ao capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) aduzindo, para tanto, que “o proveito econômico do Requerente é comprovado em sentença quando há a rejeição da impugnação do valor da causa”.
Assim, pugna pela reforma da sentença tão somente para afastar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, de modo a fixar percentual sobre o valor da causa (valor de R$ 167.500,00), nos termos do inciso I do §3º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11789106, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
W. C. F. S.
com vistas à reforma parcial de r. sentença de lavra do d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a liminar deferida, que havia determinado que o requerido, ora apelado, submetesse o autor ao procedimento cirúrgico para tratamento de OSTEOMIELITE CRÔNICA DE TÍBIA ESQUERDA PELO MÉTODO DE ILIZAROV UTILIZANDO A TÉCNICA DE TRANSPORTE ÓSSEO, cumprindo com a disponibilidade dos materiais listados em relatório médico. Por fim, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Em suas razões recursais, o Apelante insurge-se tão somente em relação ao capítulo da sentença que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) aduzindo, para tanto, que “o proveito econômico do Requerente é comprovado em sentença quando há a rejeição da impugnação do valor da causa”.
Assim, pugna pela reforma da sentença tão somente para afastar a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, de modo a fixar percentual sobre o valor da condenação (R$ 167.500,00), nos termos do inciso I do §3º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 11789106, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Malgrado tenha sido atribuído valor da causa com base no custo total do tratamento, é certo que a parte Autora não almejou o valor da prestação em si, mas sim a obrigação de fazer (procedimento cirúrgico para tratamento de OSTEOMIELITE CRÔNICA DE TÍBIA ESQUERDA PELO MÉTODO DE ILIZAROV UTILIZANDO A TÉCNICA DE TRANSPORTE ÓSSEO), a qual possui valor inestimável, uma vez que decorre de direitos fundamentais, sendo inaplicável o disposto no §§ 3º e 4º, III, do art. 85 do CPC.

Nesta senda, aplica-se, então, a regra contida no art. 85, § 8º do CPC, que prevê a fixação dos honorários de forma equitativa nos seguintes termos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º

Oportuno citar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos realizado no dia 16 de março de 2022, nos autos do REsp 1.850.512/SP, (Tema 1.076), cuja tese jurídica que importa ao presente julgamento de adequação é a seguinte:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)”.

O REsp 1.850.512/SP restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.
3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".
4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. 5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte. 6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC). 7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding. 8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC." 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. 11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo. 12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados. 13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei. 14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço"). 15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação. 16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura. 17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota. 18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio. 19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório. 21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF. 22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação. 23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto. 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) - (destaquei).

Verifica-se que a Corte Especial cuidou de esclarecer que a expressão “inestimável” está atrelada às ações em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, citando como exemplo as demandas ambientais e ações de família.

Em seu voto, o relator, Ministro Og Fernandes, destacou parecer elaborado por Luis Inácio Lucena Adams, Mauro Pedroso Gonçalves e Luciano Benetti Timm, a pedido do CFOAB, anexado no Resp nº 1.877.883/SP, para corroborar com o entendimento esposado quanto ao conceito do termo “inestimável” presente no §8º do art. 85, do CPC. O trecho destacado foi o seguinte:

174. Como define Plácido e Silva, o termo inestimável "é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço, porque não se mostram em condições de ser apreciadas economicamente.
[...] Na técnica processual, consideram-se inestimáveis as ações referentes ao estado e à capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram nelas elementos materiais ou de ordem econômica, pelos quais se possa compor um valor monetário, em virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de seu custo.

175. Destarte, o critério de equidade deve ser aplicado quando o proveito econômico e o valor da causa forem pequenos, irrisórios ou muito baixos. Adicionalmente, "o mesmo critério deve ser utilizado nas causas de valor inestimável, isto é, naquelas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato (v. g., nas causas de estado, de direito de família)", como esclarecem Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery - (grifos acrescidos no voto de relatoria nos autos do REsp 1.850.512/SP).

Nessa linha, a interpretação ao termo “inestimável valor econômico” versa como nítida intenção do legislador em correlacionar a referida expressão para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato.

Fixada essa premissa, entendo que foi correto o arbitramento da verba honorária de forma equitativa, conforme parâmetros estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, na forma realizada pelo juízo de origem.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
W. C. F. S.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar